Tribunal: STJ
Processo: 0029820-25.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888836 - RJ (2025
/0098603-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JUSIMAR DE LIMA
AGRAVANTE
: EDMILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: DANIELA COSTA DA SILVA SOUZA DANTAS - RJ135431
AGRAVADO
: CRISTIANO MARQUES COUTINHO DE SOUZA
ADVOGADA
: ROSIMARY HELEN LOPES DA SILVA - RJ073047
INTERES.
: AYRTON DA SILVA CASTRO
INTERES.
: ARTEMIS NOGUEIRA CASTRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50779296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: d0014e2f-be29-4838-91fe-8d051a244405

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: d0014e2f-be29-4838-91fe-8d051a244405

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888836 - RJ (2025
/0098603-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JUSIMAR DE LIMA
AGRAVANTE
: EDMILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: DANIELA COSTA DA SILVA SOUZA DANTAS - RJ135431
AGRAVADO
: CRISTIANO MARQUES COUTINHO DE SOUZA
ADVOGADA
: ROSIMARY HELEN LOPES DA SILVA - RJ073047
INTERES.
: AYRTON DA SILVA CASTRO
INTERES.
: ARTEMIS NOGUEIRA CASTRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JUSIMAR DE LIMA e
EDMILSON PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática da Presidência do STJ,
por meio da qual aplicou a Súmula n. 182 do STJ (fls. 146-147).
A referida decisão foi integrada pela de fls. 165-167, que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, com o esclarecimento de que
"a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 253, parágrafo único, do RISTJ, a saber: Súmula 7
/STJ" (fl. 165).
Documento eletrônico VDA50242118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:34
Código de Controle do Documento: e8e4ec91-3a03-4670-b882-e70c57eccf66

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fl.
47):

Agravo de instrumento. Ação de oposição. Decisão
agravada que indeferiu a tutela de urgência. Recorrentes
que pretendem a suspensão da liminar de imissão da posse
deferida ao adquirente nos autos do processo n. 0804790-
27.2023.8.19.0052. Agravantes que alegam ocupar o
apartamento desde 1999 e que preenchem os requisitos da
usucapião. Transmissão da posse por uma terceira pessoa
que declarou estar na posse do imóvel desde 1996, quando
a propriedade ainda era dos segundo e terceiro agravados.
Adjudicado o imóvel à instituição financeira em outubro de
1999, após cancelamento da hipoteca. Necessidade de
averiguar a natureza da posse transmitida aos agravantes e
o preenchimento dos requisitos da usucapião. Questão que
demanda
dilação
probatória.
Primeiro
agravado,
beneficiado com a liminar de imissão na posse, que afirma
ter adquirido o imóvel em leilão extrajudicial. Arrematação
que é forma de aquisição originária, não sendo prejudicada
pelas relações jurídicas anteriores. Jurisprudência desta
Corte. Probabilidade do direito não demonstrada. Art. 300
do CPC. Negado provimento ao recurso.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 66-69).
Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que a decisão foi omissa
quanto à análise da posse mansa e pacífica por mais de 25 anos, o que justificaria o
reconhecimento da usucapião.
Afirma que a controvérsia é jurídica, relativa à correta interpretação da
legislação, e não demanda reexame de provas, afastando a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Requer, ainda, a manutenção da posse até o julgamento final e o restabelecimento da
liminar que suspendeu a imissão.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta às fls. 187-195.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula
n. 735/STF e Súmula 7/STJ.
Em decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, aplicou-se a
Súmula n. 182/STJ, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA50242118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:34
Código de Controle do Documento: e8e4ec91-3a03-4670-b882-e70c57eccf66

decisão que inadmitiu o recurso especial, uma vez que a parte agravante deixou de
rebater a incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 146-147).
Irresignada, interpôs embargos de declaração, recurso que foi decidido nos
seguintes termos (fls. 165-166):

A propósito, da análise do Agravo em Recurso Especial
observa-se que a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 253, parágrafo único, do RISTJ,
a saber: Súmula 7 /STJ.
Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada
deve
ser
efetiva,
individualizada,
específica
e
fundamentada (AgInt no REsp n. 1.535.657/MT, Rel.
Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
26.8.2020).
Relativamente à Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
"sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
Recurso Especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas". (AgRg no AREsp n. 1.677.886
/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
3.6.2020).
[...]
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e
advirto a parte embargante sobre a reiteração deste
expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados
manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil).

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e aduzir a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ,
sem apresentar uma impugnação específica aos fundamentos da decisão que aplicou a
Súmula n. 182/STJ.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Documento eletrônico VDA50242118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:34
Código de Controle do Documento: e8e4ec91-3a03-4670-b882-e70c57eccf66

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:34
Código de Controle do Documento: e8e4ec91-3a03-4670-b882-e70c57eccf66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.888.836 / RJ
Número Registro: 2025/0098603-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00298202520248190000 0029820258190000 202524500919 298202520248190000 29820258190000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSIMAR DE LIMA
AGRAVANTE : EDMILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: DANIELA COSTA DA SILVA SOUZA DANTAS - RJ135431
AGRAVADO
: CRISTIANO MARQUES COUTINHO DE SOUZA
ADVOGADA
: ROSIMARY HELEN LOPES DA SILVA - RJ073047
INTERES.
: AYRTON DA SILVA CASTRO
INTERES.
: ARTEMIS NOGUEIRA CASTRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUSIMAR DE LIMA
AGRAVANTE : EDMILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: DANIELA COSTA DA SILVA SOUZA DANTAS - RJ135431
AGRAVADO
: CRISTIANO MARQUES COUTINHO DE SOUZA
ADVOGADA
: ROSIMARY HELEN LOPES DA SILVA - RJ073047
INTERES.
: AYRTON DA SILVA CASTRO
INTERES.
: ARTEMIS NOGUEIRA CASTRO
Documento eletrônico VDA50754987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: ac60c06a-910d-432b-8000-24e61d51c1c3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: ac60c06a-910d-432b-8000-24e61d51c1c3